Tribunal: STF
Processo: Rcl 60975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Fabiano Atanasio da Silva, contra decisões proferidas pelo Juízo Federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR (Ação Penal nº 5053153-88.2022.2.04.7000) e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Mandado de Segurança nº 5007547-03.2023.4.04.7000), sob alegada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Narra o reclamante que foi instaurado inquérito policial para apuração do repasse de bilhetes dentro do Presídio Federal de Catanduvas/PR, do que se originou a Ação Penal nº 5061054-44.2021.4.04.7000; por ter uma expressividade numérica de réus e para facilitar o trâmite processual, houve o desmembramento do feito em sete grupos, tendo o ora reclamante ficado no grupo 07, cujos autos receberam o nº 5053153-88.2022.4.04.7000.

 3.	Relata que desde o início da ação penal está com seu direito ao contraditório e à ampla defesa violado, uma vez que não tem acesso à integralidade das provas que embasaram a denúncia, especialmente dos demais seis grupos. Argumenta que deveria ter acesso a todos os elementos de prova, de todos os grupos, uma vez que todas as ações penais são originadas a partir da investigação do mesmo fato, na “Operação Elfialtes”.

 4.	Outrossim, aduz que deduziu pedido de acesso aos autos no Juízo reclamado, que o indeferiu sem motivo justificável; contra essa decisão, impetrou o Mandado de Segurança nº 5007547-03.2023.4.04.7000, que foi julgado extinto sem resolução de mérito, dado o indeferimento da petição inicial.

 5.	Irresignado, apresenta a presente reclamação, alegando, ainda, que relacionou os documentos aos quais a defesa não teve acesso nos autos, enquanto a acusação usou documentos de processos sigilosos para fundamentar o pedido de prisão preventiva e juntou apenas parte de arquivos que lhe eram relevantes. Destaca que o Juízo reclamado nada decidiu sobre o pedido da defesa de acesso a todos os documentos dos autos, o que caracteriza violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 6.	Requer, liminarmente e ao final, seja determinado o imediato acesso aos documentos que compõem as provas utilizadas pela acusação e, no caso de não existirem tais provas, que o feito seja declarado nulo.

 7.	O órgão judicial reclamado prestou informações (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido.

 8.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 9.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l”, e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 10.	Como visto, o reclamante alega violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que lhe teria sido negado o acesso a todos os autos, após o desmembramento da Ação Penal nº 5061054-44.2021.4.04.7000 em sete grupos, sendo o seu o grupo número sete. Afirma que todos os grupos versam sobre a mesma  “Operação Elfialtes”.

 11.	Eis o teor do verbete que se alega inobservado:

E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representando, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 12.	Com efeito, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, não sigiloso, bem como àqueles relacionados ao exercício do direito de defesa. Não trata, porém, de documentos produzidos em outros feitos, mas, sim, dos elementos já documentados nos autos do processo em que a parte reclamante figura como investigada ou ré, necessitando, pois, exercer o respectivo direito ao contraditório e à ampla defesa.

 13.	Todavia, neste caso, as informações prestadas pela origem são cristalinas no sentido de que a habilitação — e o consequente acesso —  deve ocorrer nos respectivos autos, mesmo porque se encontram sob relatoria diversa. Confira-se:

“(...) 2. Primeiramente destaco que os todos os processos mencionados pela Defesa, - autos nº 5087124-98.2021.4.04.7000, 5050996-50.2019.4.04.7000, 5003889-73.2020.4.04.7000, 5022779-89.2022.4.04.7000, 5007354-12.2019.4.04.7005, 5047303-53.2022.4.04.7000 e 2007.70.00.000137-2 e feitos a eles relacionados - , foram distribuídos à relatoria de outro membro do Colegiado de Juízes de Catanduvas, razão pela qual o pedido deve ser direcionado àquele Juízo. 
Acrescento que nem todos os processos ali mencionados são sigilosos, a exemplo dos autos nº 5022779-89.2022.4.04.7000, 5047303-53.2022.4.04.7000 e 2007.70.00.000137-2. 
Embora a Defesa relate que os processos aparecem apenas como sigilosos, deverá encaminhar a solicitação de acesso à Secretaria da Execução Penal de Catanduvas, especificando os processos cujo acesso requer, a fim de que o pedido seja devidamente analisado pelo Juiz Relator competente. 
3. De outro lado, os documentos apresentados pelo Ministério Público Federal no evento 1436 não permitem concluir, ao menos por ora, que os processos ali mencionados versam sobre os mesmos fatos apurados na Operação Efialtes, mas sim de um grupo que possivelmente se valia de modus operandi semelhante. 
Logo, considerando que as ações penais decorrentes da Operação Efialtes contam com diversos réus presos, não há razão para reabrir toda a fase de instrução, retardando desnecessariamente o andamento processual, em razão de meras suspeitas das partes que necessitam ser melhor averiguadas. Além disso, acaso versem sobre fatos idênticos, a problemática poderá ser facilmente resolvida por meio do reconhecimento da litispendência, sendo despicienda a reabertura da instrução processual. 
Assim, indefiro os pedidos veiculados na petição do evento 1455, ressaltando que, em caso de insurgência, a Defesa deverá utilizar as vias processuais adequadas.” (e-doc. 15, p. 3; com grifos acrescidos).

 14.	É de se notar também que o Juízo de origem, ao cientificar o reclamante acerca da inviabilidade do acesso como pretendido, pontuou como poderia consegui-lo, o que parece ter sido ignorado. Ao invés de observar as orientações da Vara de Execução Penal, o ora reclamante impetrou mandado de segurança, que acabou não sendo sequer conhecido. Confira-se o corresponde excerto das informações do órgão reclamado, sob consabida fé pública:

“A Defesa encaminhou pedido de acesso à Secretaria da Vara de Execução Penal de Catanduvas, em TODOS os processos, incluindo os não sigilosos, e requereu que fossem apontados os nomes dos Juízos Relatores respectivos. A Secretaria informou que: (i) a habilitação deveria ser feita pelo próprio advogado nos feitos correspondentes, apresentando procuração válida; (ii) é proibida a divulgação de dados dos magistrados que integram o Colegiado, por questões de segurança. 
A Defesa então deixou de seguir as orientações repassadas pelos servidores e impetrou o Mandado de Segurança nº 5007547-03.2023.4.04.7000 em face de ato praticado pela Serventia da Seção de Execução Penal de Catanduvas, alegando a negativa de acesso a diversos processos em trâmite nesta seção judiciária. O feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos da decisão proferida no processo 5007547-03.2023.4.04.7000/PR, evento 6, SENTCAT1.” (e-doc. 15, p. 4; com grifos acrescidos).

 15.	Com isso, e com o próprio pedido da presente reclamação, consistente em averiguar a existência de provas, e em caso de inexistirem, que seja declarada a nulidade do processo, percebe-se que o reclamante pretende, em realidade, não exatamente acessar provas já documentadas nos autos, mas, sim, revisitar material probatório e até questionar a idoneidade deste.

 16.	Ocorre que esse intento atina à seara do ônus probatório, e não ao exercício do direito de defesa, como tratado pelo referido enunciado da súmula vinculante. Ou, por outras palavras, o reclamante visa obter acesso a elementos que tem como essenciais para o exercício de seu direito de defesa, ao passo que o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF não se presta a solucionar o direito à produção de provas não documentadas nos autos.

 17.	Como se infere de seu conteúdo, o multicitado verbete não pretende tutelar o ônus probatório, originariamente submetido ao crivo do Juízo da causa, que é o mais próximo dos fatos e por isso o incumbido de avaliar a pertinência e a relevância dos elementos probatórios tendentes à solução da lide. Acrescente-se ainda que a origem rechaçou, em mais de uma oportunidade, a alegação de que a defesa não obteve acesso a alguns documentos. Nesse sentido:

“Destaco ainda que, diferentemente do que alega o acusado, na sentença proferida no evento 1572 da Ação Penal nº 5061054-44.2021.4.04.7000/PR foi afastada a alegação de que a Defesa não teve acesso a alguns documentos, conforme se infere do item 2.1.10, abaixo reproduzido: 
(...)
 2.1.10. Alegação de que a defesa não teve acesso ao documento do evento 367, AUTO1 dos autos nº 503895347.2020.4.04.7000, que não foi trasladado para os autos nº 5064412-17.2021.4.04.7000 - cerceamento de defesa 
A Defesa de VERÔNICA sustenta que não lhe foi concedido acesso ao documento anexado ao evento 367, AUTO1 dos autos nº 503895347.2020.4.04.7000, que não foi trasladado para os autos nº 5064412-17.2021.4.04.7000, configurando cerceamento de defesa. 
A questão foi suficiente esclarecida na decisão do evento 386 dos autos nº 503895347.2020.4.04.7000:
 Ev. 383: A defesa de JESSICA CAROLINE RIBEIRO PINTO requer ‘seja retirado dos autos qualquer parte que se refere a este defesor, requer o motivo de nova distribuição em autos apartados com grau de sigilo, qual o número dos autos em apartado, e por fim requer a habilitação da OAB nestes autos, para evitar violações de prerrogativas de advogados.’
 1. O ACIT n. 11/20, que havia sido juntado no ev. 367 dos presentes autos, foi desentranhado para que fossem prestados esclarecimentos acerca de eventuais medidas ainda em andamento. Distribuídos os autos n. 50644121720214047000, foi informado no ev. 6 a ausência de requerimentos por parte da autoridade policial, que somente apresentou os resultados da última quinzena de interceptação. 
Diante das referidas informações, traslade-se cópia da presente decisão para os autos n. 50644121720214047000, onde deverá haver a redução do sigilo para nível 1 a fim de que as defesas tenham acesso por meio do processo relacionado nº 5038953-47.2020.4.04.7000. 
2. Intime-se o MPF para que se manifeste acerca do requerimento feito pelo advogado MARCOS LEVIZ DA SILVA para retirada das conversas degravadas no ACIT n. 11/20, juntado no ev. 380, que fazem referência ao referido defensor. Prazo: 05 (cinco) dias. 
Após, voltem conclusos. 
Conforme se infere da decisão acima reproduzida, o Juízo determinou a distribuição de processo em apartado em razão da possibilidade de diligências ainda em andamento (processo 5064412-17.2021.4.04.7000/PR, evento 1, AUTO2). Intimada, a autoridade policial informou a inexistência de outros requerimentos, apresentando o resultado das diligências do período, constantes no ACIT nº 11/2020. Ou seja, o documento que a Defesa alega não ter acesso é o ACIT nº 11/2020, anexado ao processo 5038953-47.2020.4.04.7000/PR, evento 380, DOC1.
 Destaco ainda que o documento anexado ao processo 5064412-17.2021.4.04.7000/PR, evento 1, AUTO2 conta apenas com 3 páginas a mais porque incluía pedidos de afastamento de sigilo de dados, cujos usuários e contas não foram especificados, razão pela este Juízo solicitou esclarecimentos à autoridade policial. 
Não bastasse, verifico que o autos nº 5064412-17.2021.4.04.7000, distribuídos em 14/09/2021 com sigilo nível 3 teve o sigilo reduzido para nível 1 (segredo de justiça) em 29/09/2021, conforme determinado na decisão do evento 7 
Como as partes já tinham acesso aos autos nº 5038953-47.2020.4.04.7000, que também contavam com nível de sigilo 1, poderiam facilmente acessar os autos nº 5064412-17.2021.4.04.7000. 
Logo, não há que se falar em indisponibilidade de acesso a documento nem cerceamento de defesa. Rejeito, portanto, mais esta preliminar. 
O acesso aos autos nº 5003889-73.2020.4.04.7000, 5022779- 89.2022.4.04.7000, 5007354-12.2019.4.04.7005 também foi suficientemente tratado na sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 5007547- 03.2023.4.04.7000.
 Registro que as demais questões suscitadas pela Defesa foram objeto de análise da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5061054- 44.2021.4.04.7000/PR (processo 5061054-44.2021.4.04.7000/PR, evento 1572, SENTCAT1, processo 5061054-44.2021.4.04.7000/PR, evento 1572, SENTCAT2 e processo 5061054-44.2021.4.04.7000/PR, evento 1572, SENTCAT3).” (e-doc. 17, p. 7-9).

 18.	Diante disso, evidencia-se ausência de aderência estrita entre o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF e o seu  alegado descumprimento no caso concreto. A análise acerca da eventual existência, suficiência ou idoneidade das provas trazidas aos autos, como  pretende o reclamante, deve ser feito na via ordinária, pois inadmissível a dilação e o reexame probatórios por meio desta via estreita, sob pena de se convertê-la em atalho processual e sob inadmissível supressão de instância.

 19.	Nesse passo, a reclamação “(...) não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. de 5/8/2011). 

 20.	Cito ainda:

“Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 19.758-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 27/05/2015; grifos nossos).

 21.	Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator